Tribunal: CARF
Processo: 10280.723136/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.723136/2011-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.562 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2021
Recorrente
M.E VIEIRA E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PREJUÍZO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Na ausência de pagamento antecipado, ainda que decorrente da apuração de
prejuízo fiscal, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
decai com o transcurso do prazo de cinco anos contados a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 1169 a 1181), interposto pelo
sujeito passivo, em face do Acórdão no 1201-002.099 (fls. 1032 e seguintes), de 15/03/2018, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723136/2011-15
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723136/2011-15

negou provimento aos recursos voluntários e de ofício, complementado pelo Acórdão de
Embargos no 1201-003.978, de 14/09/2020, ambos proferidos pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, assim ementado:
Acórdão 1201-002.099
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.
Ainda que se trate de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não havendo
pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
decai com o transcurso do prazo de cinco anos contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Cientificado do
Acórdão
no 1201-002.099,
o contribuinte
apresentou
tempestivamente embargos de declaração (fls. 1079 e seguintes), os quais foram admitidos e
acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes (Acórdão de Embargos no 1201-
003.978).
Regularmente cientificada, a Recorrente interpôs tempestivo Recurso Especial
(fls. 1169 a 1181), por meio do qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente à aplicação do disposto no art. 150, §4, do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial, quando a ausência de pagamento antecipado do tributo ocorrer
por não haver base tributável. Apresenta, como paradigma, os acórdãos 1101-00.389 e 1302-
003.624.
O Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, por meio do Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial (fls. 1211 a 1214), deu seguimento ao recurso.
A PGFN apresentou suas contrarrazões (fls. 1216 a 1219), sustentando a
manutenção da decisão recorrida, e aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do
CTN, pela inexistência de pagamento antecipado.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.

Do Conhecimento
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723136/2011-15

O recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015.
Conforme relatado, a recorrente suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária referente à aplicação do disposto no art. 150, §4, do CTN,
para fins de contagem do prazo decadencial, quando a ausência de pagamento antecipado do
tributo ocorrer por não haver base tributável. Apresenta, como paradigma, os acórdãos 1101-
00.389 e 1302-003.624, com as seguintes ementas, transcritas na parte de interesse:
Acórdão no 1101-00.389:
DECADÊNCIA.
APURAÇÃO
DE
PREJUÍZO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
O lançamento decorrente de ajustes à apuração declarada pela contribuinte, que resulta
em prejuízo fiscal, deve ser formalizado em até cinco anos contados do encerramento do
período de apuração.
Acórdão no 1302-003.624:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DF CARF
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a contagem do prazo
decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4°, do CTN, quando ausente imputação
de dolo, fraude ou simulação, e presente o pagamento antecipado, a confissão de débitos
ou o levantamento de balanço ou balancete de suspensão.

Transcrevo excertos dos votos condutores dos referidos paradigmas, que serviram
de fundamento para a admissibilidade do recurso, evidenciando o dissídio jurisprudencial
alegado:
Acórdão no 1101-00.389:
“Logo, a ausência de pagamento de IRPJ, em razão da apuração de prejuízo fiscal, não
pode ser motivo para afastar a contagem do prazo decadencial na forma daquele
dispositivo.
Por tais razões, o lançamento pertinente aos períodos de apuração encerrados em
31/03/2000, 30/06/2000, 30/09/2000 e 31/12/2000 não mais poderia ser formalizado em
2006. 0 termo final do prazo decadencial verificou-se, relativamente ao último período
mencionado, em 31/12/2005.”

Acórdão no 1302-003.624:
“Observe-se que não se tratou de alguma omissão do sujeito passivo, capaz de
inviabilizar a atividade homologatória por parte do Fisco, e, assim, justificar o
deslocamento da contagem do prazo para a forma determinada pelo art. 173, inciso I, do
CTN.
Na data da ocorrência do fato gerador, 31/12/1997, o contribuinte havia, conforme
informações prestadas na sua Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(DIRPJ), apurado, a cada mês, o valor devido a título de IRPJ, com base no lucro real
do período em curso, tendo, sempre, o valor correspondido a zero.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723136/2011-15

Não faz sentido, portanto, exigir que, mesmo diante de tal situação, a Recorrente fosse
obrigada a recolher qualquer valor, para garantir que a contagem do prazo decadencial
permanecesse vinculada à atividade homologatória do Fisco.”
Cotejando os arestos confrontados confirma-se o dissídio jurisprudencial alegado
e reconhecido pelo Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, com relação à matéria
“contagem do prazo decadencial quando a ausência de pagamento antecipado do tributo
ocorre por não haver base tributável”.

Do mérito
A recorrente alega que seria aplicável o disposto no artigo 150, §4o, do CTN para
fins de contagem do prazo de constituição do crédito tributário, de maneira que seja reconhecida
a decadência dos fatos geradores de 31/03/2006, 30/06/2006 e 30/09/2006.
Segundo seu entendimento, a regra decadencial para tributos sujeitos ao
lançamento por homologação seria determinada pelo art. 150, § 4°do CTN, inexistindo, em sua
conduta, qualquer indício de fraude ou simulação que pudesse levar à aplicação da regra do art.
173, I do CTN. Alega que a ausência de pagamento parcial do tributo declarado se deu única e
exclusivamente em função do fato de a Recorrente ter apurado prejuízo fiscal de IRPJ e base de
cálculo negativa de CSLL.
Não assiste razão à recorrente.
Ainda que resultante da apuração de prejuízo fiscal, é fato incontroverso que não
houve pagamento antecipado para aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o do
CTN, e não houve declaração (DCTF) constituindo o crédito. O sujeito passivo apurou prejuízo
fiscal, que foi revertido pelo arbitramento do lucro.
A decadência pune a inércia do detentor do direito (sujeito ativo) em constituir o
crédito tributário mediante o lançamento. Havendo pagamento prévio do imposto, ainda que a
menor, aperfeiçoa-se, sob condição resolutória, o lançamento por homologação, nos dizeres do
parágrafo 4o, do artigo 150 do CTN, tendo o Fisco cinco anos a contar do fato gerador para
exercer o seu poder de controle. Nesse caso, a antecipação do pagamento possibilita o
conhecimento da autoridade fiscal da atividade exercida pelo obrigado, atividade passível de
homologação. A ausência de tal fato (antecipação do pagamento) leva à regra geral, prevista no
artigo 173, I, do CTN, com o prazo decadencial contado a partir do primeiro dia do ano seguinte
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Portanto, confirma-se a decisão recorrida, com seus fundamentos abaixo
reproduzidos:
A análise deste ponto norteia a construção lógica de que a consumação do instituto da
decadência depende diretamente do termo a quo adotado, variando de acordo com a
situação fática que se concretiza.
O fator que opera esta variação, no caso em tela, é o pagamento antecipado do tributo.
Outros fatores, ocasionalmente, podem ser levados em conta, como a constatação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, mas, conforme se verá em análise posterior do
mérito, o presente caso não exige a aplicação de quaisquer destes.
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.723136/2011-15

Neste albor, uma vez constatado o pagamento antecipado do tributo, necessária a
aplicação do art. 150, § 4o do CTN, definindo, desta forma, o momento da ocorrência do
fato gerador como o termo a quo para contagem do prazo decadencial.
Em contrapartida, não havendo indícios de pagamento antecipado do tributo,
irretorquível a aplicação do art. 173, I do CTN, considerando o início do prazo
decadencial no 1o dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Este é o caso em tela, pois, não foram identificados pagamentos nos períodos em
discussão, ainda que em valores menores que o devido.
Desta sorte, deve ser aplicada a regra do art. 173, I do CTN ao presente caso e por
consequêcia, deve ser afastada a alegação de decadência de qualquer dos períodos ora
em discussão.
Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por negar provimento ao
Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital